Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E S P A C H O Por ora, considerando que os autos foram remetidos da Secretaria da Turma Recursal diretamente para a 1a Turma Cível, encaminhem-se os autos à SUDIA para que informe eventual prevenção de órgão jurisdicional do 2o grau de jurisdição. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator